Tribunal: STF
Processo: HC 267983
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Augusto Araújo de Noronha e outro, em favor de Rodrigo Barbieri, contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente 1.325/PR.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado na Justiça Estadual, no âmbito da “Operação Cortina de Fumaça”, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35 c/c art. 40, V e VII, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 1.458,20 kg de maconha (eDOC. 9).
O Juízo de origem se declarou incompetente para julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal (eDOC. 9). 
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para anular a decisão de declínio de competência e determinar o retorno dos autos ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Francisco Beltrão/PR (eDOC. 7). 
Na sequência, o juízo federal reafirmou sua competência para processar e julgar o feito, ao fundamento de que “os elementos indiciários apontados são suficientes para firmar a competência federal no caso em tela”. (eDOC. 8, p. 1).
Posteriormente, a defesa ajuizou Conflito de Competência no Superior Tribunal de Justiça cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator no CC 218.364/PR. Contra essa decisão, a defesa formulou pedido de Tutela Antecipada Antecedente do qual o Ministro Vice-Presidente não conheceu (eDOC. 16).
Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC. 1) a possibilidade de superação do óbice estabelecido pela Súmula 691/STF (p. 10).
Aduz que o entendimento da Súmula 150/STJ é inaplicável ao caso (p. 17). 
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de impedir a prática de qualquer ato de instrução e julgamento até a definição da competência para julgar o feito pelo Superior Tribunal de Justiça.  
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (eDOC. 16):

“Verifica-se que Conflito de Competência mencionado pelo requerente recebeu nesta Corte o n. 218.364/PR e foi distribuído ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que indeferiu o pedido de liminar nos seguintes termos (fls. 26-27, destaques acrescidos):

Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado pelo suscitante, notadamente diante da fundamentação exarada na decisão proferida pelo juízo federal, amparada na Súmula n. 150 desta Corte e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se (e-STJ fls. 137-138):

‘Ademais, importante ressaltar que cumpre à Justiça Federal apreciar a existência de interesse jurídico da União no caso concreto apto a deslocar e/ou a firmar sua competência, sendo a jurisprudência dos Tribunais Superiores uníssona neste sentido. 
[...] 
Conjugando o entendimento do Supremo Tribunal Federal com o enunciado da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, resta inequívoco que incumbe ao Juízo Federal aferir a existência de interesse da União, de modo que, em cenário como o destes autos, marcado por indícios de transnacionalidade, mostra-se plenamente justificada a manutenção da jurisdição federal para o processamento e julgamento da causa’.

Portanto, pretende o requerente utilizar-se da medida eleita para impugnar a decisão unipessoal do Ministro Relator do Conflito de Competência nesta Corte e obter a medida liminar que lhe foi negada. 
Ocorre que, segundo o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, na esfera penal, o recurso cabível de decisão de Ministro Relator é o Agravo Regimental (art. 258). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c do RISTJ, não conheço do pedido”.

O presente é manifestamente inadmissível, porquanto ausente qualquer risco à liberdade do paciente, nem mesmo indiretamente. 
É dizer: seja qual for o resultado do julgamento, a liberdade do paciente não está sob risco. Vejam-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. ATO COATOR. CONEXÃO ENTRE CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
1. Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015. 
[...]
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 133377 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256  DIVULG 29-11-2018  PUBLIC 30-11-2018)

De qualquer modo, de acordo com o disposto no art. 109, inciso V, da Constituição da República, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente.
No caso dos autos, imputa-se ao paciente a prática do delito de tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecentes.
Conforme registrado pelo Juízo estadual de primeiro grau, os autos revelam indícios da transnacionalidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, notadamente porque “o feito se trata de elevada complexidade, que envolve doze réus (e que vários deles se comunicavam com números de telefone do País Vizinho - Paraguai), toneladas de drogas e nove fatos distintos descritos na denúncia, distribuídos em diversas localidades do Estado do Paraná, além de alcançar os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, o que por si só já evidencia fortes indícios da ampla ramificação e organização da empreitada criminosa” (eDOC. 9, p. 10).
Nesse mesmo sentido, o Juízo Federal ratificou sua competência para o processamento e julgamento do feito, nos termos seguintes (eDOC. 8):

“Pois bem. Acolho o parecer ministerial, porquanto entendo que os elementos indiciários apontados são suficientes para firmar a competência federal no caso em tela. 
Ademais, importante ressaltar que cumpre à Justiça Federal apreciar a existência de interesse jurídico da União no caso concreto apto a deslocar e/ou a firmar sua competência, sendo a jurisprudência dos Tribunais Superiores uníssona neste sentido. 
O Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento no sentido de que "[...] cabe somente a [Justiça Federal], dizer se há, na causa, interesse da União, apto a deslocar o processo da justiça comum para sua esfera de competência [...]”, enfatizando, assim, que a legitimidade do interesse jurídico da União deve ser verificada, caso a caso, pela própria Justiça Federal (RE 144.880, rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, j. 31/10/2000, DJ 02/03/2001). 
Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 150, segundo a qual, in verbis:

‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas’.

Conjugando o entendimento do Supremo Tribunal Federal com o enunciado da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, resta inequívoco que incumbe ao Juízo Federal aferir a existência de interesse da União, de modo que, em cenário como o destes autos, marcado por indícios de transnacionalidade, mostra-se plenamente justificada a manutenção da jurisdição federal para o processamento e julgamento da causa. 
Registro, por fim, que não se vislumbra hipótese para que este Juízo suscite conflito de competência e que, persistindo entendimento diverso no E. Tribunal de Justiça do Paraná, competirá àquela Corte, se reputar pertinente, promover o incidente, nos termos da lei. 
Ratifico, portanto, a competência deste Juízo Federal e determino o regular prosseguimento do feito. 
Oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, dando-lhe ciência do teor desta decisão, com as cautelas de estilo”.

Portanto, para divergir de tal entendimento, seria indispensável ampla dilação probatória, procedimento incabível no rito do habeas corpus. No sentido, cito precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES IMPUTADOS PREVISTOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS. APARENTE TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado. 2. Competência da Justiça Federal firmada na forma do art. 109, V, da Constituição Federal. 3. Extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas que, na hipótese, não altera essa percepção. 4. A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 151.881 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2020, grifo nosso);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Impugnação contra decisão que determina manutenção do agravante em estabelecimento federal de segurança máxima. 3. Elementos colhidos nos autos que apontam elevada periculosidade do agravante a reclamar sua permanência. 4. Alegação defensiva de controversos dados fáticos. Necessidade de ampla dilação probatória. Inviabilidade na via do habeas corpus. 5. Agravo não provido.”(AgR no HC 183.436, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente